Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734434-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARIA APPARECIDA BARROSO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados que, em cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio de R$ 874,01 do Banco Bradesco e R$ 14.070,74 do Banco do Brasil, anteriormente penhorados por meio do Sisbajud (ID’s 103929023 e 104893995 dos autos no 0707705-38.2020.8.07.0001). Nas razões recursais, a agravante alega que o extrato da conta do Banco Bradesco pertence a terceiro estranho à lide e que existem diversos créditos que não são benefício previdenciário do INSS, como a transferência de R$ 3.000,00 em 02/06/2021, o depósito de R$ 2.650,00 em 04/06/2021, o resgate de investimentos de R$ 873,01 e de R$ 2.586,63 em 30/06/2021 e em 06/09/2021. Registra que no extrato do Banco do Brasil há recebimento de valores que não são de aposentadoria ou de seu complemento, caracterizando a realização de investimento, no valor de R$ 2.600,00 “RF CP Aut Mais”, nos dias 27/07/2021 e 06/08/2021, sendo ainda creditado o importe de R$ 13.011,89 em 30/08/2021. Aduz que o bloqueio de R$ 14.070,74, cuja constrição ocorreu no dia 25/08/2021, não aparece no extrato do Banco do Brasil anexado, que abarca as datas de 30/07/2021 a 31/08/2021, evidenciando que a constrição aconteceu em conta de outra natureza atrelada a conta corrente. Ressalta que a agravada informa gasto mensal de R$ 5.165,65 e foi comprovado que apenas a título de aposentadoria e complemento a devedora recebe R$ 9.023,47. Sustenta que os gastos mensais da agravada atingem 58% de sua renda mensal, descaracterizando a urgência na liberação da ordem do bloqueio concedida na origem. Argumenta que não há perigo de dano irreparável porque a agravada tem rendimento superior a três vezes seus gastos mensais e que a manutenção do bloqueio não se mostra medida irreversível. Afirma que não foi caracterizada a impenhorabilidade dos valores bloqueados e que a quantia corresponde a saldo não utilizado porque os gastos da agravada representam um terço dos proventos recebidos. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de lesão grave de difícil reparação. Pugna, ao final, pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo e requer, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que a constrição seja mantida integralmente ou que haja a mitigação da impennhorabilidade. Preparo regular (ID 30211975). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Inicialmente, verifica-se que, apesar do extrato do Banco Bradesco informar nome de terceiro, o valor bloqueado corresponde ao que foi informado na certidão do Sisbajud (ID 101527202 da origem), que executou o bloqueio nas contas de titularidade da agravada. Além disso, na hipótese em julgamento, verifica-se grande movimentação financeira com depósitos e recebimento de valores que não são proventos de aposentadoria ou de seu complemento, nos termos dos extratos anexados pela parte agravada (ID’s 103613374 e 103613394 da origem). Nesse contexto, estão presentes a verossimilhança das alegações da parte agravante e o risco do resultado útil do processo, uma vez que, no Juízo da origem, foi enviada correspondência eletrônica para que o gerente realize a transferência dos valores para a conta da agravada (ID 105757571 da origem). Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere e a verossimilhança das alegações do agravante, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora